Tribunal: TJSP
Processo: 2220514-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO PARA 6% - CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2.332 – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 5o, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXPROPRIANTE PROVIDO.